Tribunal: TJES
Processo: 5023241-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023241-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WOLMAR RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LAUDO GRAFOTÉCNICO E PROVA TESTEMUNHAL. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por militar estadual contra acórdão que manteve a improcedência de ação anulatória de ato administrativo disciplinar. O embargante aponta omissões relativas à avaliação de laudo grafotécnico, ao indeferimento de prova testemunhal (cerceamento de defesa), à documentação médica sobre inimputabilidade e à aplicação da legislação estadual sobre prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios de omissão ao analisar as provas periciais e orais indeferidas e a legislação de regência da prescrição, ou se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito e da justiça da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo via inadequada para a revisão de fundamentos ou valoração da prova.

4. O acórdão abordou expressamente o laudo grafotécnico e concluiu que a falsidade da assinatura em termo específico não invalida o ato punitivo, visto que as infrações imputadas (ofensas públicas a oficial superior) independem da autenticidade daquele documento.

5. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa nem omissão quando a demonstração do fato (higidez mental/inimputabilidade) depende de conhecimento técnico ou médico, conforme dispõe o inciso II do art. 443 do CPC.

6. A decisão colegiada analisou a questão da inimputabilidade com base na avaliação oficial da Junta Militar de Saúde realizada no processo administrativo, considerando-a suficiente para formar a convicção do julgador.

7. A prescrição foi afastada mediante a aplicação do prazo de seis anos previsto no art. 17 da Lei Estadual 3.206/1978, vigente à época dos fatos, o que torna desnecessária a manifestação detalhada sobre a Lei Complementar Estadual 962/2020, considerada inaplicável ao caso concreto.

8. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando a comprovação do fato alegado exige perícia técnica ou prova documental específica.

2. A discordância da parte com a conclusão do julgado ou com a legislação aplicada não caracteriza omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, inciso II do art. 443 e art. 1.022. Lei Estadual 3.206/1978, art. 17. Lei Complementar Estadual 962/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018. TJES, ED 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.11.2023.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023241-41.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
WOLMAR RODRIGUES

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WOLMAR RODRIGUES
contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível no Id. 16397181 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (Id. 12807204), o embargante alega a existência de omissões no julgado, aduzindo, em síntese, a ausência de manifestação expressa sobre o Laudo Grafotécnico nº 3597/2014, que comprovaria a falsidade da assinatura atribuída ao autor na sindicância originária.

Sustenta, ainda, omissão quanto à tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual nº 962/2020 no tocante à prescrição da pretensão punitiva, defendendo que houve inércia superior a 6 anos.

Por fim, argumenta que o acórdão não enfrentou a documentação médica apresentada que demonstraria a inimputabilidade do servidor à época dos fatos.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do art. 1.022, do CPC, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador ou à rediscussão de matéria já decidida.

No caso em tela, da simples leitura do v. acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram expressas e fundamentadamente enfrentadas, não havendo qualquer vício a ser sanado. Vejamos ponto a ponto.

O embargante sustenta que o acórdão ignorou a perícia que atestou não ser dele a assinatura em determinado documento. Todavia, o voto condutor abordou explicitamente essa questão, concluindo que tal fato, por si só, não tinha o condão de anular o ato administrativo, dada a natureza das imputações.

Constou expressamente do acórdão:

“Relativamente ao exame grafotécnico, a sua conclusão não ampara a pretensão de anulação do ato administrativo, eis que não é hábil a refutar a imputação corretamente realizada contra o apelante (
atribuir pública e falsamente fatos tidos como crime de natureza militar e transgressão da disciplina ao Cap QOCPM HERCULES RAUL MACIEL, bem como realizar acusações inverídicas em relação ao Ten Cel RR JOSÉ WALACE DOS SANTOS BRANDÃO
).”

Portanto, não houve omissão, mas sim interpretação da prova em sentido contrário aos interesses da parte, o que não autoriza os aclaratórios.

Quanto ao indeferimento da prova testemunhal e à tese de inimputabilidade, o acórdão foi cristalino ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando que a prova da higidez mental demanda expertise técnica, não suprível por testemunhas.

Consignou o julgado:

“a inimputabilidade em decorrência de higidez mental do apelante apenas pode ser provada por meio de prova documental de natureza médica ou por meio de exame pericial, não sendo a prova oral hábil para atestá-la, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC.”

O julgador não é obrigado a produzir todas as provas requeridas pela parte se já possui elementos suficientes para sua convicção. Não há omissão quando o indeferimento é fundamentado na inutilidade da prova para o deslinde da causa.

Esse é o entendimento pacificado no STJ, que afasta a alegação de cerceamento de defesa e de vício no julgado em casos análogos:

[...] 2. Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Ademais, sobre a inimputabilidade em si, o acórdão registrou que a questão foi avaliada na esfera administrativa pela autoridade competente:

“foi realizada avaliação pela Junta Militar de Saúde no bojo do Conselho de Disciplina que concluiu pela aptidão mental do militar a responder pelo processo.”

Logo, a matéria foi devidamente apreciada.

Por fim, no tocante à prescrição, o embargante tenta fazer valer a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 962/2020 e uma suposta contagem de prazo a partir de 2013. O acórdão, entretanto, fixou as premissas fáticas e jurídicas aplicáveis ao caso, aplicando a legislação de regência do Conselho de Disciplina à época (Lei Estadual nº 3.206/78) e considerando os fatos apurados em 2015/2016.

O acórdão foi claro ao afastar a prescrição:

“Assim sendo, instaurado o Conselho de Disciplina objeto dos autos em 25/09/2019, restou observado o prazo de seis anos previsto no artigo 17 da Lei Estadual nº 3.206/1978, não se configurando a prescrição da pretensão punitiva.”

O fato de o julgado não ter aplicado a LCE nº 962/2020, diploma posterior aos fatos ou inaplicável na ótica do colegiado para o caso concreto, não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais citados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

A insurgência do embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítido intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal estreita. A jurisprudência desta Corte é uníssona:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.